Tribunal: TJDFT
Processo: 0063038-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0063038-02.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ESPÓLIO DE AQUILEIA IRMA CORTESE MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: JANDIRA MARIA CORTESE MAGALHAES D E S P A C H O Intime-se o apelado, pessoalmente, sobre a petição de ID no 76483988. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator